Tribunal: TJES
Processo: 5000638-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Base de Cálculo
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000638-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALERIA FREITAS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000638-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA JOSETE SIRTULI GRIPPA E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JOSETE SIRTULI GRIPPA E OUTROS
contra a r. decisão que acolheu a impugnação ofertada pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
ao cumprimento de sentença instaurado pelos ora agravantes, homologando os cálculos apresentados pelo ente municipal executado por considerar que
“a atualização dos valores principais deve ocorrer a partir da data de 08/10/2014, caso contrário, haveria um enriquecimento ilícito pelos exequentes”
.

Em suas razões, pugnam os agravantes pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que os consectários legais da verba condenatória devem incidir desde outubro de 2008, tendo em vista que, embora os cálculos formulados pela municipalidade recorrida hajam sido apresentados em outubro de 2014, os valores executados somente foram atualizados até aquela data (outubro de 2008).

Considerando a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinei a intimação do agravado a fim de que apresentasse contrarrazões ao recurso, mantendo-se este, contudo, silente, consoante atesta a certidão do evento nº 607500.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Foram conferidos os cálculos e de fato não houve atualização de valores no período de 2008 a 2014, descabendo a tese do agravante de que a atualização monetária deve se dar a partir da apresentação dos cálculos elaborados por empresa contratada (2014). Por tal razão, não tenho dúvida em acompanhar o eminente Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000638-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA JOSETE SIRTULI GRIPPA E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA JOSETE SIRTULI GRIPPA E OUTROS
contra a r. decisão que acolheu a impugnação ofertada pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA
ao cumprimento de sentença instaurado pelos ora agravantes, homologando os cálculos apresentados pelo ente municipal executado por considerar que
“a atualização dos valores principais deve ocorrer a partir da data de 08/10/2014, caso contrário, haveria um enriquecimento ilícito pelos exequentes”
.

Em suas razões, pugnam os agravantes pela reforma do r.
decisum
objurgado, sob o argumento, em síntese, de que os consectários legais da verba condenatória devem incidir desde outubro de 2008, tendo em vista que, embora os cálculos formulados pela municipalidade recorrida hajam sido apresentados em outubro de 2014, os valores executados somente foram atualizados até aquela data (outubro de 2008).

Considerando a inexistência de pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinei a intimação do agravado a fim de que apresentasse contrarrazões ao recurso, mantendo-se este, contudo, silente, consoante atesta a certidão do evento nº 607500.

Delineadas estas breves considerações iniciais, verifica-se que a
quaestio juris
colocada em discussão no presente recurso se consubstancia em aferir a partir de quando devem incidir os juros e a correção monetária sobre a verba executada pelos agravantes, isto é, se em outubro de 2008, como estes pretendem; ou se em outubro de 2014, conforme compreende o Município recorrido.

Antes, porém, imputo pertinente registrar que os ora agravantes ajuizaram, perante a instância primeva, ação ordinária em face do Município de João Neiva, aqui recorrido, pleiteando a condenação do ente público ao pagamento da
“diferença entre a remuneração recebida por eles, o que é devido mês a mês, a partir de janeiro de 1997 até abril de 2003”
.

Ainda na fase de conhecimento, o ente municipal editou a Lei nº 1.870/2007, que trata da concessão dos direitos dos servidores que são objeto da presente ação, além de haver apresentado as planilhas de cálculos para o pagamento das diferenças de cada um dos autores.

Em continuidade, os requerentes alegaram que houve o reconhecimento do pedido pelo réu e, inclusive, afirmaram que concordam com os valores informados pela municipalidade, os quais estariam, segundo sua assertiva, acrescidos de juros e correção monetária até outubro de 2008.

Após regular processamento do feito, sobreveio o pronunciamento de mérito, por meio do qual o magistrado singular julgou
“procedente o pedido inicial reconhecido pelo réu”
, cujo entendimento fora também mantido em sede de remessa necessária submetida à minha relatoria e sob apreciação desta Colenda Câmara Cível (nº 0000488-42.2006.8.08.0067).

Transitado em julgado o acórdão, os recorrentes deram início à fase de cumprimento de sentença e, para tanto, formularam os cálculos que entenderam devidos, fazendo incidir, sobre aquele valor calculado pelo Município ainda na fase de conhecimento, juros e correção monetária desde outubro de 2008.

Ato contínuo, o ente municipal agravado apresentou impugnação alegando excesso de execução, sob o argumento de que os cálculos por ele outrora apresentados foram atualizados até outubro de 2014, de modo tal que, acaso aplicados os índices de correção e juros a partir de 2008, haveria dupla incidência de atualização no período compreendido entre outubro de 2008 a outubro de 2014.

Em análise da controvérsia, o magistrado primevo acolheu as razões despendidas pelo Município executado, homologando os cálculos apresentados por este, no qual a incidência dos juros e da correção ocorrera a partir de 2014, havendo compreendido, em resumo,
“que a atualização deve ser realizada após a data em que a parte executada reconhece o pedido da autora, ora exequente, o que aconteceu no dia 08/10/2014”
.

E foi justamente diante de tal pronunciamento que os exequentes interpuseram o presente recurso, pugnando pelo seu provimento para que os consectários legais da verba devida pelo Município incidam desde outubro de 2008 – e não apenas a partir de outubro de 2014.

Pois bem. Após compulsar detidamente os presentes autos, notadamente os cálculos apresentados por ambos os litigantes – tanto na fase de conhecimento quanto na fase executória –, compreendo que o ponto nodal da presente controvérsia se encontra justamente nos termos da concordância dos requerentes quanto ao primeiro cálculo formulado pela municipalidade, bem como no que restou decidido no título executivo judicial.

Quanto à primeira questão, é preciso deixar claro que o agravado, ao editar a Lei Municipal nº 1.870/2007 que reconheceu a existência de verbas em atraso dos servidores públicos no período compreendido entre junho de 1997 a março de 2003, também contratou uma empresa privada para a realização dos cálculos das quantias devidas a cada um dos requerentes, cujas cópias se encontram no evento nº 429446 ao evento nº 429462.

Os supracitados cálculos foram apresentados judicialmente no dia 08 de outubro de 2014, conforme demonstra o protocolo da petição constante ao evento nº 429446, por meio da qual a municipalidade requerida apenas requereu
“a juntada da Lei nº 1.870/2007 e dos cálculos das diferenças”.

Em continuidade, os autores se manifestaram no sentido de concordarem com os montantes calculados pelo ente municipal, identificando, na ocasião, que
“foram apresentados os cálculos dos valores que a Municipalidade entende serem devidos aos Autores, mencionando-se os valores originários e atualizados, com acréscimos de correção monetária e juros até outubro de 2008”.

Na mesma ocasião, salientaram os requerentes que,
“muito embora os cálculos tenham sido juntados aos autos em outubro de 2014, os cálculos não apresentam a informação de quando foram realizados, podendo-se concluir que foram realizados no mês de outubro de 2008, considerando a contagem de meses informados e as respectivas referências”.

Concluíram, portanto, os autores, que a edição da Lei Municipal e a formulação dos cálculos deveriam ser interpretadas como reconhecimento da pretensão autoral e, assim,
“admitindo o julgamento do processo com resolução do mérito, inclusive com os valores liquidados até outubro de 2008, que é a data limite dos acréscimos de juros e correção monetária”.

Sobreveio, então, a r. sentença, que, naquilo que interessa, fora assim redigida:

“Como relatado, com a edição da Lei n.º 1.870/2007 o Município de João Neiva reconheceu o direito das autoras discutido nos presentes autos.

Ademais, as autoras concordaram com os cálculos apresentados pelo requerido (atualizações até outubro de 2008).

Diante deste quadro fático jurídico, forçoso é a resolução do processo, em razão do reconhecimento do pedido.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial reconhecido pelo réu. Condeno o réu, nos termos do art. 26 do CPC, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Extingo o processo com resolução de mérito.”

Após estes necessários esclarecimentos, compreendo que a reforma da r. decisão agravada é a medida que se impõe, porquanto os autores foram claros ao asseverarem que concordavam com os cálculos apresentados pelo Município, identificando que os valores haviam sido atualizados até a data de outubro de 2008, sendo que tal compreensão também fora adotada pelo magistrado singular, que consignou expressamente a existência dos cálculos e valores com
“atualizações até 2008”
, de modo tal que fora esta a exegese firmada no título executivo judicial transitado em julgado.

Destarte, em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

Apenas a título de ilustração, cito precedentes oriundos dos tribunais pátrios, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. STJ. MAJORAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. OBEDIÊNCIA. 1. Operado o trânsito em julgado e encerrada a fase de conhecimento, correta a decisão proferida em cumprimento de sentença que, atenta aos limites objetivos da coisa julgada, determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que os cálculos elaborados adotem como parâmetro o percentual constante do título executivo judicial. 2.
Inadmissível a rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, de matéria já alcançada pela coisa julgada, sob pena de desvirtuação do próprio título executivo judicial.
3. Recurso não provido.

(TJDF; AGI 07023.43-58.2020.8.07.0000; Ac. 125.9301; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Mario-Zam Belmiro Rosa; Julg. 24/06/2020; Publ. PJe 07/07/2020)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Não acolhimento.
Excesso de execução não demonstrado. Juros de mora fixados no título executivo judicial. Preservação da coisa julgada. Precedentes do STJ.
Manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido. Por unanimidade.

(TJSE; AI 202000706327; Ac. 15735/2020; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Eugenio da Fonseca Porto; DJSE 07/07/2020)

___________________

RECURSO APELATÓRIO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS BASEADA NO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A execução fundada em título executivo judicial guarda rigorosa relação com a coisa julgada, por força do Princípio da Fidelidade ao Título. 2. Não pode a apelante, em sede de embargos à execução, opor-se ao conteúdo do título judicial que está sendo executado, vez que a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Pretensão da apelante descabida, posto que o título judicial não previu a possibilidade de fixar o salário mínimo como base do pagamento da remuneração devido no período de afastamento, não se prestando a execução, estabelecer novos termos do título executivo. 4. Precedentes jurisprudenciais deste Sodalício. 5. Recurso Apelatório conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJCE; AC 0009621-14.2011.8.06.0092; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; DJCE 08/07/2020; Pág. 94)

Partindo de tais premissas, compreendo que a impugnação aventada pelo Município não merece acolhimento, porquanto pretende que os juros e a correção monetária incidam a partir da data em que apresentou os cálculos em juízo (petição protocolada em 08 de outubro de 2014), quando, em verdade, formou-se a coisa julgada a partir da compreensão de que aqueles cálculos inicialmente apresentados haviam contado com a atualização da verba até outubro de 2008.

Nesse mesmo sentido, não deve prevalecer a tese sustentada na r. decisão agravada quanto à atualização do montante a partir de quando
“a parte executada reconhece o pedido da autora”
, isto é, quando fora apresentada a Lei Municipal e os cálculos (outubro de 2014), pois a data do protocolo dos referidos documentos não se mostra relevante para aferir acerca da atualização dos valores devidos, notadamente se considerarmos que o título executivo não se formou nestes termos.

Não bastassem tais considerações, destaco que, em análise das planilhas de cálculos apresentadas pelo ente municipal na fase de conhecimento, é facilmente perceptível que os juros incidiram de forma decrescente, de modo que consta, na verba mais longínqua devida ao servidor, estabelecida em junho de 1997, a apuração de 136 (cento e trinta e seis) meses de atraso, ou seja, 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses, extraindo-se, assim, a ilação de que, de fato, os cálculos foram realizados com a atualização do valor até outubro de 2008.

Corrobora com tal assertiva o fato de que a contratação da empresa privada para realização dos supracitados cálculos se estabeleceu em fevereiro de 2008 (contrato e ordem de serviço no evento nº 429445), reforçando a tese dos agravantes no sentido de que as diferenças apuradas somente foram atualizadas até aquele ano (2008).

Com efeito, ao contrário do que quer fazer crer a parte executada, compreendo que não haverá dupla incidência de juros e correção monetária se os consectários legais da verba condenatória forem aplicados desde outubro de 2008, do que se conclui pela inexistência de excesso de execução, ao menos por este motivo, nos cálculos apresentados pelos exequentes, aqui recorrentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. decisão agravada, rejeitar a impugnação ofertada pela municipalidade ao cumprimento de sentença instaurado pelos agravantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000638-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA JOSETE SIRTULI GRIPPA E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JOÃO NEIVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ATUALIZAÇÃO DA VERBA DEVIDA – DATA FIXADA – DISCUSSÃO NA FASE EXECUTIVA – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO – RESPEITO À COISA JULGADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Em respeito ao princípio da fidelidade do título, a execução fundada em título executivo judicial deve guardar rigorosa relação com a coisa julgada, impedindo que qualquer das partes se oponha aos seus termos, porquanto a matéria debatida se encontra abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

2.
A impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida, porquanto a pretensão é de que os juros e a correção monetária incidam a partir de data diversa daquela consignada no título executivo judicial e, portanto, abarcada pela coisa julgada.

3.
Não há que se falar em dupla incidência de juros e correção monetária, do que se conclui pela inexistência de excesso de execução, ao menos por este motivo, nos cálculos apresentados pelos exequentes.

4.
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Vitória,

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.